Tribunal: CARF
Processo: 10880.674622/2011-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO ROBERTO DUARTE MOREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2021-02-16

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.674622/2011-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-007.565 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de novembro de 2020
Recorrente
NEC LATIN AMERICA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/11/2006 a 30/11/2006
INCONSTITUCIONALIDADE
DE
NORMAS
LEGAIS/
IMPOSSIBILIDADE/
SÚMULA No 02. Nos termos de Súmula aprovada em sessão plenária datada
de 18 de setembro de 2007, "O Segundo Conselho de Contribuintes não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de legislação
tributária".
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE.
ÔNUS
DA
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.. IMPUGNAÇÃO
O recurso voluntário interposto, apesar de ser de fundamentação livre e
tangenciado pelo princípio do formalismo moderado, deve ser pautado pelo
princípio da dialeticidade, enquanto requisito formal genérico dos recursos. As
razões recursais precisam conter os pontos de discordância com os motivos de
fato e/ou de direito, impugnando especificamente a decisão hostilizada,
devendo haver a observância dos princípios da concentração

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3201-007.559, de 19 de novembro de
2020, prolatado no julgamento do processo 10880.674617/2011-12, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Helcio Lafeta Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Laercio Cruz Uliana Junior,
Marcos Antonio Borges (suplente convocado(a)), Marcio Robson Costa, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.674622/2011-25
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.565 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.674622/2011-25

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma
do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara o Pedido de
Compensação apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente à compensação de débito
declarado, com crédito oriundo de pagamento indevido ou a maior de PIS/Cofins.
Por retratar os fatos no presente processo administrativo, passa-se a reproduzir,
parcialmente, o relatório da Delegacia Regional de Julgamento:
De acordo com o Despacho Decisório, a partir das características do DARF
discriminado no PER/DCOMP, foram localizados um ou mais pagamentos, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para restituição.
Cientificado da decisão, o interessado apresentou a manifestação de inconformidade,
alegando, em síntese, que:
1) No trabalho realizado pela fiscalização, o Auditor Fiscal tomou como base somente
as informações contidas na DIPJ e no DARF pago, sem se atentar, data vênia, à
averiguação dos fatos como determina o artigo 142 do Código Tributário Nacional, que
determina que a verdade material seja sempre perseguida pela fiscalização.
2) O referido recolhimento indevido decorreu da inobservância da Manifestante às
regras de tributação do PIS/Cofins quando das operações de venda de mercadorias para
empresas estabelecidas na Zona Franca de Manaus.
3) No ano de 1967 foi editado o Decreto-lei no. 288 que criou no interior' da Amazônia,
um centro industrial, comercial e agropecuário, dotado de condições econômicas que
permitiam o desenvolvimento, dessa região em face dos fatores locais e da grande
distância a que se encontram os centros - consumidores dos seus produtos: Para tanto,
criou-se uma área de livre comércio de importação e exportação e de incentivos fiscais
especiais, conhecida como Zona Franca de Manaus.
4) Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, o art. 40 do Ato das
Disposições Transitórias (ADCT) manteve todos os incentivos fiscais da Zona Franca
de Manaus pelo prazo de 25 anos, nos exatos termos do Decreto-lei no. 288/67.
5) Ocorre que, quando da edição da Lei no. 9.718/98, que compilou as legislações,
atinentes ao PIS e a COFINS, esta nada dispôs a respeito da isenção dessas
contribuições relativamente as operações de exportações e com a Zona Franca de
Manaus.
6) Com o objetivo de preencher essa lacuna, o Poder Executivo editou em 29/06/99 a
Medida Provisória no. 1.858-6, expressamente isentando as operações de exportação, e
vedando a aplicação da isenção as receitas decorrentes das vendas para mpresas
estabelecidas na Zona Franca de Manaus.
7) Visando a manutenção dos incentivos fiscais, o Governo do Estado do Amazonas
impetrou Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADIN) no. 2.348-9, sob a alegação de
que uma Medida Provisória não poderia alterar o texto constitucional, que para tanto
seria necessária uma Emenda Constitucional.
8) Assim, em 7 de dezembro de 2000, o Supremo Tribunal Federal - STF concedeu
medida cautelar anulando os efeitos da Medida Provisória.
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.565 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.674622/2011-25

Dessa forma, em 20 de dezembro do ano foi reeditada a Medida Provisória (no. 2.037-
25) que passou a não mais fazer restrições a aplicação da Isenção às vendas para a Zona
Franca de Manaus.
9) Independentemente de toda discussão jurídica em torno do assunto a Manifestante
não se atentou a toda essa contenda e até o final do anocalendário de 2006, oferecia à
tributação a totalidade de suas receitas, sem segregar àquelas oriundas das vendas para
Zona Franca de Manaus.
10) No inicio do ano-calendário de 2007 a Manifestante efetuou um levantamento
minucioso de todas as suas operações de venda de mercadoria para empresas
estabelecidas na Zona Franca de Manaus no período compreendido entre os anos-
calendário de 2001 a 2006.
11) É Certo que a Manifestante deveria ter efetivado a retificação de sua DIPJ para fazer
constar a correta base de cálculo da contribuição, contudo, o equívoco formal não pode
e não deve se sobrepor a verdade material dos fatos, qual seja, que a Manifestante
equivocadamente tributou suas operações de venda de mercadorias com destino às
empresas estabelecidas na Zona Franca de Manaus.
Ao final, requer que seja a presente manifestação de inconformidade provida de modo
que se afaste a glosa do crédito efetuada pela autoridade fiscal, ao reconhecer o direito
ao crédito pleiteado pela Manifestante, uma vez que, como demonstrado, este é
decorrente da tributação de operações de venda para empresas estabelecidas na Zona
Franca de Manaus, e, portanto, alcançados pelo instituto da isenção.
A Delegacia Regional de Julgamento julgou o pleito da contribuinte, proferindo o
acórdão assim ementado:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: Período de apuração: 01/11/2006 a 30/11/2006
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO A MAIOR. AUSÊNCIA DE
RETIFICAÇÃO DE DCTF.
O débito declarado em DCTF, tendo em vista seu efeito constitutivo,
subsiste válido e eficaz enquanto não retificado pelo contribuinte. A
retificação da DCTF é ato unilateral do contribuinte, com efeito
lançamento tributário, não podendo ser suprido pela DRJ, sob pena de
incorrer indevidamente em revisão de ofício de lançamento..

Inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, pleiteando reforma
em síntese:
a) Necessidade de revisão de entendimento – do erro que deve ser
sancionado, mas na sanção que não de ser perdimento/confisco
b) Dos limites da vinculação do sujeito a uma declaração prévia e impossível;
c) Da inviabilidade de se atribuir a sorte da vida à possibilidade de retificar
DCTF;

É o relatório.
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.565 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.674622/2011-25

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e não merece ser conhecido
A contribuinte colaciona argumentos genéricos em seu recuso voluntário, pleiteando
provimento por questões de cunho constitucional, de direito civil e discorrendo que a
Administração detém prazos impróprios.
Primeiramente deve ser afastado os argumentos de caráter constitucional:
INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMAS LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA ADMINISTRATIVA No 02. Nos termos de Súmula aprovada em
sessão plenária datada de 18 de setembro de 2007, "O Segundo Conselho de
Contribuintes não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de legislação tributária".
Ocorre que nos termos do art. 16, III, do Decreto 70.235/72, a contribuinte ao apresentar
sua defesa ela tem o ônus de demonstrar e apresentar seu direito, não cabendo tal
encargo a fiscalização.
Art. 16
(...)

III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir
Desse modo, de maneira probatória e dialética deveria a contribuinte ter enfrentado as
decisões administrativas para ter direito melhor analisado. Nesse sentido:
Numero
do
processo:14090.000058/2008-61
Turma:Terceira
Turma
Extraordinária da Terceira Seção Seção:Terceira Seção De Julgamento Data da
sessão:Tue Aug 13 00:00:00 BRT 2019 Data da publicação:Thu Sep 12 00:00:00
BRT 2019 Ementa:ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período
de
apuração:
01/07/2005
a
30/09/2005
JUÍZO
DE
ADMISSIBILIDADE. PRESSUPOSTOS RECURSAIS INTRÍNSECOS E
EXTRÍNSECOS.
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE.
ÔNUS
DA
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.. IMPUGNAÇÃO NÃO CONHECIDA PELA
DECISÃO HOSTILIZADA. PROIBIÇÃO DA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
O recurso voluntário interposto, apesar de ser de fundamentação livre e
tangenciado pelo princípio do formalismo moderado, deve ser pautado pelo
princípio da dialeticidade, enquanto requisito formal genérico dos recursos. Isto
exige que o objeto do recurso seja delimitado pela decisão recorrida havendo
necessidade de se demonstrar as razões pelas quais se infirma a decisão. As
razões recursais precisam conter os pontos de discordância com os motivos de
fato e/ou de direito, impugnando especificamente a decisão hostilizada, devendo
haver a observância dos princípios da concentração, da eventualidade e do duplo
grau de jurisdição.
Numero da decisão:3003-000.417 Nome do relator:MARCIO ROBSON COSTA
Diante de todo o exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.

Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.565 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.674622/2011-25

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo
II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente Redator

Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital